Tribunal: TJES
Processo: 5029875-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029875-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZIRA ELER PAIVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. VENDA CASADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MANTIDA (R$ 5.000,00).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5029875-44.2024.8.08.0048

Recorrentes: ELZIRA ELER PAIVA e BANCO BMG S/A

Recorridos: BANCO BMG S/A e ELZIRA ELER PAIVA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente
ELZIRA ELER PAIVA
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido inicial,
(i)
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e declaração a sua quitação;
(ii)
determinando a baixa do contrato pelo banco requerido e abstenção de cobrança e negativação, sob pena de multa diária; e
(iii)
condenando o banco requerido a pagar à autora indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 2.006,03).

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma parcial da sentença a fim de que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e do contrato de seguro, além da restituição em dobro de todos os valores descontados de seu benefício previdenciário.

O banco requerido também apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de perícia complexa;
b)
prescrição e decadência do direito autoral;
c)
regularidade da contratação;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
arbitrado;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
f)
reforma da taxa de juros aplicada na sentença, quando da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Inicialmente, e que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pelo recorrente, não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Qu
anto à preliminar de decadência do direito da autora, rejeito-a, pois o cerne da presente lide prende-se a apurar a possível inexistência de negócio jurídico, ante a ausência de manifestação de vontade da parte autora, a qual constitui vício insanável e que não se sujeita a prazo, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

No tocante à prescrição aventada, também não vislumbro o seu implemento, visto que estamos diante de relação de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, operando-se mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deve ser acolhida.

Vejamos os entendimentos dos tribunais pátrios em relação aos temas:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.
O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute até os dias de hoje nos proventos recebidos pelo autor,
configurando relação jurídica de trato sucessivo
. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que
o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3.
Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da inexistência de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.
Prejudicial de decadência afastada.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 4.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2017. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6º, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo devida, ainda, indenização por dano moral.7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação. Suspensão da exigibilidade.(TJ/DFT, Acórdão 1851807, 0704834-10.2022.8.07.0019, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO.
TESE AFASTADA.
PRETENSÃO DECLARATÓRIA QUE, NO CASO, NÃO SE SUBMETE AO PRAZO DECADENCIAL.
"OS NEGÓCIOS JURÍDICOS INEXISTENTES TÊM OS MESMOS EFEITOS DO NEGÓCIO NULO E, POR ISSO, A PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE NÃO SE SUBMETE A PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS.
"

(TJSC, APELAÇÃO N. 5024216-65.2022.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. CARLOS ROBERTO DA SILVA, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 29-02-2024). MÉRITO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE APONTOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS. CELEBRAÇÕES, PORTANTO, QUE DECORRERAM DE ATO ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE DEVEM SER MANTIDAS.REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DAS CIFRAS DESCONTADAS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ NOS ABATIMENTOS, REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARCIAL ACOLHIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (EARESP 600.663/RS), NO SENTIDO DE QUE AS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS DEVEM SER RESTITUÍDAS, EM DOBRO, QUANDO VISLUMBRADA A PRÁTICA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, A FIM DE QUE TAL POSICIONAMENTO SEJA APLICÁVEL APENAS PARA AS COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO, ISTO É, 30-3-2021. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES ANTES DO REFERIDO MARCO TEMPORAL E, EM DOBRO, HAVENDO, NO PERÍODO SUBSEQUENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA, TANTO OS QUE FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA E QUANTO OS DESPENDIDOS PELO BANCO RECORRENTE PARA REFINANCIAMENTO. MONTANTES QUE DEVEM SER COMPENSADOS COM AQUELES QUE O BANCO TERÁ QUE LHE DEVOLVER QUE CONSTITUI COROLÁRIO LÓGICO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM O CONSEQUENTE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ABALO NÃO É PRESUMIDO (IN RE IPSA). ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SOFRIDO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. "TESE JURÍDICA FIRMADA: 'NÃO É PRESUMIDO O DANO MORAL QUANDO O DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRER DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXISTENTE PELO PODER JUDICIÁRIO" (INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 5011469-46.2022.8.24.0000, REL. MARCOS FEY PROBST, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL, J. 09-08-2023).

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (ART. 85, §11 DO CPC).RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, Apelação n. 5000990-31.2022.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 12-12-2024).
grifei

Quanto ao mérito e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser parcialmente reformada.

Explico.

Em relação ao contrato de cartão de crédito consignado,
de acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que a autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado e que nunca utilizou o cartão de crédito.

A
demais, em que pese o banco requerido ter colacionado aos autos cópia do indigitado contrato, não há qualquer prova mínima da efetiva utilização do cartão em sua modalidade compras, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Vê-se, portanto, que a autora, confiando na instituição financeira requerida e acreditando estar contraindo um empréstimo consignado "tradicional", acabou contratando um cartão de crédito consignado.

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, i
n verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A esse respeito, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. No caso, restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais, o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...]
(TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei no 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3 - Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação.
(TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418)

Logo, pelas razões expostas, demonstrado o erro na contratação, entendo que não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mas, sim, em declaração de nulidade do contrato, por vício de consentimento, devendo a sentença de 1º grau ser modificada nesse ponto.

No
que tange
às
astreintes
fixadas para cumprimento da determinação de baixa do contrato e abstenção de cobranças e negativação (multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 3.000,00), não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Em relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos do autor constitui medida que se impõe.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, ainda que seja aplicável a modulação dos efeitos de acordo com nova orientação jurisprudencial (em razão da impugnação dos descontos realizados a partir da contratação, em 29/05//2018 – id. 12404359), entendo que, no período anterior a março de 2021, a má-fé do banco recorrente encontra-se evidenciada pela vinculação indevida da parte recorrida a um contrato não anuído, suportando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

De out
ro lado, em relação ao contrato de seguro questionado nos autos (cobrança de seguro prestamista),

entendo que restou incontroverso nos autos a ocorrência da chamada "venda casada",
pois a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o contrato de seguro prestamista fora, de fato, assentido pela parte autora, devendo ser reconhecida a ilegalidade da contratação e a condenação da parte requerida na restituição em dobro dos valores cobrados.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SEM FATOS NOVOS. 1. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por esta indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). 2. A restituição dos valores cobrados, relativos a venda casada de seguro prestamista, deverá dar-se em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, uma vez que se reconhece que a instituição financeira, ao forçar a venda casada sem opção de escolha pelo consumidor, não agiu sob a égide da boa-fé objetiva, da transparência e da informação. 3. Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o decisum combatido, é de rigor a sua manutenção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 51989488420228090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculado indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e seguro prestamista e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante
.

Finalizando, do valor devido à autora a título de danos materiais e morais, deve ser compensado de tal quantia o valor creditado em seu favor a título de saque (R$ 1.220,75 + R$ 160,00 + R$ 157,76 – id. 12404365).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELZIRA ELER PAIVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado e seguro prestamista, entabulados entre as partes;

b) AFASTAR
a condenação por dano material estabelecida em sentença (R$ 2.006,03) e
CONDENAR
o banco requerido na restituição em dobro à autora de todas as parcelas/valores descontados de seu benefício previdenciário, relativas aos contratos em comento (cartão de crédito consignado e seguro prestamista), com o devido abatimento dos valores disponibilizados/creditados em seu favor – R$ 1.220,75 + R$ 160,00 + R$ 157,76 – id. 12404365), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in ide
m
,
a serem apurados em sede de cumprimento/liquidação de sentença.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)